Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-76.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011942-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO ALVES LIMA JUNIOR - CPF: 721.753.891-20 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA — NÃO COMPROVAÇÃO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Incabível a redução da jornada de trabalho quando não comprovado que o servidor é o responsável pelos cuidados da filha
acometida de
autismo
, porquanto é casado e dispõe
do imprescindível auxílio de seu cônjuge, pois, quanto a este fato, presume-se a sua capacidade em contribuir nos cuidados da filha, já que não afirmado o contrário.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
João Bosco Alves Lima Junior
contra a
sentença (Id. 73147982) proferida em
ação comum de rito ordinário com pedido antecipação da tutela em caráter antecedente
.

Assegura que “
é servidor público estadual do sistema penitenciário e o único o responsável legal e também afetivo pela filha Anna Julia Alves Lima, atualmente com 05 (cinco) anos de idade, portadora de doença grave – autista (CID 10 – F84.0, autismo infantil), o que acarreta sua dependência para quaisquer tipos de atividade relacionados aos cuidados básicos, bem como necessita de acompanhamento em consultas, tratamentos e fisioterapias que garantam uma melhor qualidade de vida
”.

Assevera que “
a decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 124-A, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, introduzido pela Lei Complementar Estadual nº 660/2018, pelo Tribunal de Justiça, não modulou os seus efeitos.
”.

Requer “
a continuação da redução da carga horária para 20 horas semanais, sem compensação de horas e com o valor integral do subsídio
”.

Contrarrazões (Id. 73147991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 74464952), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Assim, restando ausente autorização legal para a redução pleiteada, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente a ação.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento à título de honorários sucumbenciais o importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Salienta-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, devendo ser observado o §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. [...] (Id. 73147982, fls. 2).

João Bosco Alves Lima Junior, servidor do Estado de Mato Grosso, no cargo de agente do sistema penitenciário, com jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, possui uma filha de quatro (4) anos, Anna Julia Alves Lima, que apresenta “
autismo CID F 84.0
” (Id. 73147951, fls. 6).

A causa de pedir senta praça no fundamento de que é assegurado ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Pois bem.

É de se registrar, que o apelante é casado,
pelo que dispõe
do imprescindível auxílio de seu cônjuge, pois, quanto a este fato, presume-se a sua capacidade em contribuir nos cuidados da filha, já que não afirmado o contrário.

Desse modo, a pretensão à redução da jornada de trabalho fundada na circunstância de que, “
é o único responsável legal e também afetivamente responsável pela filha
”

(Id. 73147049, fls. 2), de modo a aparentar ser o único responsável pela criança, não prospera, pelo contrário, consta no relatório de atendimento que a mãe sempre está presente a acompanhar a filha:

Relatório de Atendimento

A menor Anna Julia Alves Lima, com 3 anos e 11 meses (DN 30/12/2013), foi avaliada pela equipe de reabilitação infantil do CRIDAC/CERIII no dia 26/09/2017, neste dia composta por:

[...]

Apresentou choro ao final da sessão, recusando-se a sair da sala, porém com a presença da mãe concordou em encerrar o atendimento
. [...]. (Id. 73147951, fls. 10). [sem negrito no original]

Daí decorrente, incabível a redução da jornada de trabalho quando não comprovado que o servidor é o responsável pelos cuidados da filha.

Em relação ao
artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018)
, o

Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da
Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
– SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA –
VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo
’ [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada. (TJ/MT, Órgão Especial Cível, ADI 1011123-34.2019.8.11.0000, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgamento em 22 de junho de 2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, é certo que a modulação dos efeitos não se aplica ao apelante, uma vez que sequer foi deferida a tutela provisória de urgência.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
De ofício,
determinar
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021